Tribunal: TJES
Processo: 0010042-09.2021.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010042-09.2021.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: NICANOR DUARTE SILVA FILHO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA QUANDO DETERMINADA E EFETUADA A CITAÇÃO POR EDITAL. INUTILIDADE DO EFEITO RETROATIVO DO ATO CITATÓRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

1. Considerando que a prescrição intercorrente já estava configurada quando da citação por edital, não há que se falar em efeitos retroativos do ato citatório.

2. Quanto às verbas sucumbenciais, sabe-se que
o STJ e a Primeira Câmara Cível firmaram o entendimento de que
“
a causalidade diz respeito a quem deu causa ao ajuizamento da execução – no caso, o devedor que deixou de satisfazer espontaneamente a obrigação – não tendo relação com a causa que ensejou a decretação da prescrição intercorrente, razão pela qual não se justifica a imposição de sucumbência ao credor-exequente”
(TJES, Classe: Apelação Cível n. 0000161-47.2015.8.08.0014, Relator: Desembargador ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de julgamento: 30/06/2023).

3. Em que pese o Município de Vitória não ter impugnado essa questão em suas razões recursais, limitando-se a requerer a reforma da sentença para fixar a verba honorária em percentual sobre o valor da causa, a matéria é de ordem pública, sendo possível a sua modificação de ofício (AgInt no AREsp n. 1.578.138/SC).

4. Recurso conhecido e provido parcialmente.

Vitória, 28 de novembro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 0010042-09.2021.8.08.0347

Apelante:
Município de Vitória

Apelado:
Nicanor Duarte Silva Filho

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação interposta pelo Município de Vitória contra a sentença de p. 38/44 do id. 5900290, proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória nos autos dos embargos à execução opostos por Nicanor Duarte Silva Filho, na qual o Magistrado de origem reconheceu a prescrição intercorrente e condenou o apelante ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Nas razões recursais de p. 46/51 do id. 5900290, o apelante alega em síntese que (a) a prescrição intercorrente não restou configurada; e (b) o valor dos honorários advocatícios devem ser fixados em percentual sobre o valor da causa, e não por equidade.

Contrarrazões apresentadas nas p. 53/59 do id. 5900290.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 10 de novembro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

No julgamento do Recurso Especial n. 1.340.553/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, o STJ firmou teses acerca da prescrição intercorrente na execução fiscal, dentre
elas as de que (a) o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução, (b) havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato, e (c) a

efetiva constrição patrimonial e

a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, nos seguintes termos:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1. (...) 2. (...) 3 (...)

4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).

(REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018)

No caso concreto, a primeira tentativa de citação do apelado foi realizada em 19/10/2012, não sendo possível localizá-lo nem encontrar bens passíveis de penhora.

Conforme exposto na sentença,
“a intimação da Fazenda sobre a tentativa frustrada de encontrar bens do embargante se deu em 06/12/2012 (evento 24.15), começando, aí, automaticamente, o prazo de 1 ano de suspensão da execução, o qual finalizou em 06/12/2013”
.

Assim,
“a partir de 07/12/2013 teve início o prazo da prescrição intercorrente, que findou em 07/12/2018”
, ao passo que
“o pedido do Município de expedição de edital, o qual resultou na citação válida do embargante aos 26/02/2021, foi formulado somente em 10/01/2020”
.

Nesse viés, considerando que a prescrição intercorrente já estava configurada quando da citação por edital, não há que se falar em efeitos retroativos do ato citatório.

Inexiste, portanto, motivo que justifique o afastamento da prescrição intercorrente.

Quanto às verbas sucumbenciais, sabe-se que
o STJ e este órgão fracionário firmaram o entendimento de que
“
a causalidade diz respeito a quem deu causa ao ajuizamento da execução – no caso, o devedor que deixou de satisfazer espontaneamente a obrigação – não tendo relação com a causa que ensejou a decretação da prescrição intercorrente, razão pela qual não se justifica a imposição de sucumbência ao credor-exequente”
(TJES, Classe: Apelação Cível n. 0000161-47.2015.8.08.0014, Relator: Desembargador ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de julgamento: 30/06/2023).

Em que pese o Município de Vitória não ter impugnado essa questão em suas razões recursais, limitando-se a requerer a reforma da sentença para fixar a verba honorária em percentual sobre o valor da causa, que na hipótese é de R$ 3.766,40 (três mil setecentos e sessenta e seis reais e quarenta centavos), a matéria é de ordem pública, sendo possível a sua modificação de ofício, conforme preceitua a jurisprudência:

“... a jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus.” (AgInt no AREsp n. 1.578.138/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 19/10/2023.)

Nesse viés, impõe-se a inversão dos ônus sucumbenciais para condenar o apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Diante do exposto,
conheço
e
dou parcial provimento
ao recurso para inverter os ônus sucumbenciais e condenar o apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 3º, I do CPC), cuja exigibilidade ficará suspensa por força do § 3º do art. 98 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 28/11/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanhar
.